Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-34.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003395-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Citação, Revelia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 021.759.911-72 (AGRAVANTE), ELIZA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA - CPF: 344.876.461-20 (AGRAVANTE), CECILIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.861.191-51 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (AGRAVADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (AGRAVADO), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDETERDITO PROIBITÓRIO – CITAÇAO DOS POSSÍVEIS INVASORES – DISPENSÁVEL - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO QUE INCITAVA A OCUPAÇÃO JÁ CITADO – RISCO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO JÁ DEBELADO – ÁREA DESOCUPADA HÁ CINCO ANOS – APRESENTAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Interdito Proibitório é ação que visa reprimir possível turbação ou esbulho, desse modo, se citado o presidente da Associação que incitava esse ato, a ameaça foi detida e há cinco anos não há mais esse risco, dispensável a citação de outros possíveis invasores.

O georreferenciamento só será exigido quando objetivo da demanda for desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem. (REsp 1646179/MT).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003395-34.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos, determinou a apresentação dos documentos exigidos pelo Intermat, bem como a citação por edital de todos os possíveis invasores.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito, no qual foi deferida a liminar.

Aduzem que, quando citados, os agravados admitiram a invasão e voluntariamente desocuparam as terras.

Afirmam que por isso não há mais conflito no local, e há cinco anos
reina a paz.

Pontuam que, mesmo assim, o juízo
a quo
determinou a apresentação dos documentos exigidos pelo Intermat, além da citação, por edital, de todos os invasores.

Argumentam que essas pessoas seriam os associados da agravada, representada pelo seu presidente, ora agravado (Manoel Grito). E mais, essa entidade é representada por advogado e não apresentaram defesa nos autos, logo, são revéis, fato não analisado em primeiro grau.

Destacam que
i. A situação de fato estava resolvida, não havia mais conflito possessório, e, aliás, a paz reina no local há mais de cinco anos; ii. A associação agravante, por meio de seu líder, convocou seus associados a retirarem do imóvel invadidos, ou seja, desnecessária a citação editalícia porque os ocupantes (associados) do imóvel estavam devidamente representados
.

Asseguram que apresentaram a
cadeia dominial, memorial descritivo e mapa de localização do imóvel, documentos suficientes para que o INTERMAT obtenha a localização da área em litígio, tendo em vista que temos a aquisição originária do Estado de Mato Grosso
, sendo desnecessário o georreferenciamento assinado por técnico responsável acompanhado da ART em formato DWG e DXF.

Sustentam que
são idosos, as despesas judiciais são caríssimas, não há conflito de interesse resistido, a propriedade rural é pequena, e eles não têm condições de arcar com os custos do georreferenciamento
.

Pedem que seja reconhecida a representação dos associados/invasores pela associação agravada, na pessoa de seu presidente já citado.

Pugnam para que seja determinado à instância de origem que aprecie e decrete a revelia dos demandados, assim como
“análise da natureza jurídica da ação possessória que é a questão de fato, qual seja, inexistência do conflito possessório, tornando assim, sem serventia, no caso concreto, do atendimento da exigência de um decreto executivo, baixo por um órgão que sequer é parte no processo, ou que apresente qualquer fundamento jurídico que rebata essas arguições.”

Efeito suspensivo deferido no Id n. 120005478.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 123133481).

Parecer do douto Ministério Público no Id n. 123261488, pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que, em ação possessória, determinou a apresentação dos documentos exigidos pelo Intermat, bem como a citação por edital de todos os possíveis invasores.

Alegam que não há mais conflito no local pois, tão logo citados, os associados da agravada (invasores), que é representada por seu presidente (agravado), saíram das terras, fato, inclusive, certificado pelo oficial de justiça.

O pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

Sem razão a parte autora quanto a alegação da desnecessidade de citação por edital e os respectivos atos dela decorrentes, porquanto o Código de Processo Civil determina que “No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública” (§1º do art. 554 do CPC).

Sem delongas, já foi colocada uma pá de cal em relação à necessidade de participação do INTERMAT no presente feito, conforme decisum imbricado no Id. 58300829 – Pág. 121, o qual reiterou a decisão proferida às fls. 140/142.

Com relação aos documentos solicitados pelo INTERMAT no Id. 58300830 – Pág. 19, precipuamente em relação a “planta georreferenciada da área, assinada pelo técnico responsável, em meio digital e analógico com os dados brutos dos levantamentos, relatórios de ajustes dos pontos e vértices, acompanhando da respectiva ART formato DWG e DXF”, tenho que tal providência DEVERÁ ser cumprida pela parte autora junto àquela autarquia estadual, com o envio da documentação por e-mail ou outro meio digital ou até mesmo fisicamente ao órgão, devendo tal diligência ser comprovada nos presentes autos.
(Id 119626450)

O interdito proibitório está previsto no art. 567 do CPC que enuncia:

“Art. 567.

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Assim, tendo por objetivo defender a posse direta ou indireta de turbação ou esbulho iminente e tendo esse risco sido debelado após a citação do presidente da Associação agravada, que orientava a invasão, já que este, determinou a desocupação da área e, há 5 anos não há mais essa ameaça, desnecessária a citação de pessoas que nem sequer estão próximas do local.

Quanto à apresentação dos documentos exigidos pelo Intermat, em especial o georreferenciamento, só é indispensável quando a pretensão for de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem, o que não é o caso, já que o pedido inicial e a própria natureza desta Ação é de prevenir turbação ou esbulho iminente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. GEORREFERENCIAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 225, CAPUT, DA LEI Nº 6.015/1973. ART. 10 DO DECRETO Nº 4.449/2001.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a identificação dos limites da área rural objeto de demanda possessória deve ser feita mediante a apresentação de memorial descritivo georreferenciado.

3. A identificação da área rural do imóvel por meio de georreferenciamento será exigida nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem.

4.
É dispensável o georreferencimento do imóvel rural em ações possessórias nas quais a procedência dos pedidos formulados na inicial não enseja a modificação no registro do imóvel.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1646179/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e afastar a necessidade de citação por edital de todos os possíveis invasores e da apresentação do georreferenciamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022